Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733129-48.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLORISBELO MONTEIRO DOS SANTOS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao réu sobre o pedido formulado no ID: 48075253 (decretação de prisão preventiva). Brasília, 26 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador